Tribunal: STF
Processo: ARE 1439884
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois agravos cujo objeto são as decisões que não admitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 42, p. 3):



    “RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OBJETIVANDO O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - COBRANÇA E PAGAMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA IRREGULAR E INDEVIDA ARTIGO 9º, “CAPUT” E I, DA LEI FEDERAL 8.429/92 - PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DAS REFERIDAS CONDUTAS E A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES LEGAIS CABÍVEIS - POSSIBILIDADE. 



    1. Preliminares, arguidas pela parte ré, rejeitadas. 2. Possibilidade de utilização da prova emprestada, produzida sob o crivo do contraditório, nas medidas cautelares (busca e apreensão e interceptação telefônica). 3. Independência das esferas criminal e cível. 4. A alegada ilegitimidade passiva, confunde-se com o próprio mérito da lide e será analisada juntamente com a matéria de fundo. 5. No mérito, o ilícito praticado pelos réus caracteriza ato de improbidade administrativa, nos termos do disposto no artigo 9º, “caput” e inciso I, da Lei Federal nº 8.429/92. 6. Observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reprovabilidade, para a dosimetria das sanções cabíveis. 7. A condenação em ação civil pública ao pagamento da multa civil é equiparável à responsabilização por ato ilícito extracontratual. 8. Fixação do termo inicial da incidência dos juros de mora e correção monetária, a partir do ato ilícito (Súmulas nº 43 e 54, da jurisprudência dominante e reiterada do C STJ). 9. Ação de improbidade administrativa, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença recorrida, ratificada, quanto ao mérito da lide, alterando-se, “ex offício”, apenas e tão somente, a título de observação, o termo inicial da incidência dos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária). 11. Ficam mantidos o resultado inicial da lide e os demais encargos da condenação. 12. Recursos de apelação, apresentados pelos réus, desprovidos, com observação.”



    Os embargos de declaração opostos pela FCBA Construtora LTDA foram rejeitados (eDOC 53, p. 2).



    No recurso extraordinário interposto por Nuncio Lobo Costa, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, caput e § 4º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 47, p. 12-13):



    “É sabido que para a configuração de improbidade administrativa, indispensável presença do elemento subjetivo culpa dolo para os casos tipificados no art. 9º da Lei Federal nº 8429/92. 



    Com efeito, o art. 9º, da Lei de Improbidade Administrativa busca punir o agente que praticam atos que importam enriquecimento ilícito.



    Ocorre que, no caso em apreço, inexiste a presença de tais elementos, o Recorrente não preenche a nenhum dos requisitos essenciais para a configuração de improbidade administrativa que importam em enriquecimento ilícito, sobretudo quanto ao tipificado no inciso I, do art. 9º, isso porque o Recorrente não recebeu nenhuma vantagem econômica indevida, o que por si só descaracteriza o tipo que lhe imputado. 



    O Recorrente não recebeu para si ou para terceiro qualquer vantagem econômica decorrente das atribuições de seu trabalho como agente público. 



    Não há qualquer prova nos autos de que a conduta do Recorrente revele o dolo específico de auferir vantagem patrimonial indevida que resultem na aplicação das sanções dispostas no art. 37, § 4º, da CF.”



    Já no recurso extraordinário interposto pela FCBA Construtora Eireli, Almeida e Associados Construtora e Empreendimentos LTDA e Sérgio Mário de Almeida Filho, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LVI e LV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se que com a violação ao princípio do devido processo legal constante do art. 5º, LIV, da Constituição da República. Alega-se que (eDOC 60, p. 10):



    (...) se revela, de um lado, com a prolatação da r. decisão de saneamento do art. 357 do N-CPC/15 apenas depois da audiência de instrução (vide fls. 1545) – não obstante a anterior e insistente provocação dos ora recorrentes ao MM. Juízo de 1º grau, inclusive através de embargos de declaração (fls. 1458, 1509 e 1529), e de outro lado, com a menção, no r. aresto estadual, de que “não houve prejuízo aos réus” (sic), apesar do indeferimento da prova por si pleiteada (fls. 1510) e da condenação imposta. 



    É notório que da forma como foi conduzido o processo na origem materializou-se inversão tumultuária que resultou no comprometimento do contraditório e cerceamento de defesa, indicativos de transgressão à regra do art. 5º, LV, da Carta Magna.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu os recursos extraordinários em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOCs 77 e 79).



    É o relatório. Decido. 



    As irresignações não merecem prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 47, p. 7-15):



    “Pois bem. É induvidoso que os agentes públicos e as pessoas jurídicas, integrantes do polo passivo, praticaram, respectivamente, as seguintes condutas ilegais: a) exigência de vantagem pecuniária, irregular e indevida; b) exigência do respectivo pagamento, para a celebração de contratos de obras. 



    As provas obtidas, em razão do cumprimento da medida cautelar de busca e apreensão, realizada em 5.10.15, por representantes do Ministério Público do Estado de São Paulo, diretamente no gabinete do Prefeito do Município de Indaiatuba, sob expressa autorização judicial (numerário e anotações de pagamentos realizados às pessoas jurídicas rés, a fls. 49/68), comprovam, à saciedade, o pagamento e o recebimento de vantagem pecuniária, irregular e indevida. 



    Na verdade, o montante apreendido, no valor de R$ 39.800,00, corresponde ao montante aproximado de 5% da somatória dos pagamentos realizados às pessoas jurídicas rés, no importe de R$ 797.087,60, para a realização de obras públicas (fls. 95). 



    Além disso, foram localizados, na mesma operação de busca e apreensão, o valor de R$ 13.900,00 e a tabela indicativa do montante adimplido, em favor da pessoa jurídica, Luxor Engenharia, Construções e Pavimentação Ltda. (R$ 279.489,64), com anotação (total a pagar: R$ 13.974,48, a fls. 79/80). E, tal importância coincide com o referido montante pecuniário apreendido na oportunidade. 



    Mas não é só. O sócio proprietário da pessoa jurídica, Luxor Engenharia, Construções e Pavimentação Ltda., Ricardo Leone Mantovani, no depoimento prestado ao Ministério Público, esclareceu que o réu, Núncio Lobo Costa, exigiu, no cargo de Secretário da Administração Municipal, o pagamento do valor correspondente a 5% do montante adimplido em decorrência das medições da obra da EMEB - Maria Albertina. A referida porcentagem corresponde ao valor de R$ 13.900,00, apreendido no gabinete do Prefeito do Município de Indaiatuba. E, tal providência foi exigida para autorizar a lavratura do Termo de Aditamento de Serviço. 



    É possível verificar, também, que as corrés, pessoas jurídicas, obtiveram êxito em, aproximadamente, 70% das licitações realizadas no mesmo Município, durante o período compreendido entre 2.010 e 2.015, conforme a prova documental a fls. 255, indicando possível e eventual direcionamento dos respectivos certames. 



    A cobrança de vantagem pecuniária, irregular e indevida (realizada pelo ex-Prefeito do Município de Indaiatuba, Reinaldo Nogueira Lopes Cruz e o Secretário da Administração Municipal, Núncio Lobo Costa), bem como, o pagamento (realizado pelas empresas rés, objetivando a obtenção de novas licitações e obras públicas), caracteriza, indubitavelmente, a prática de atos de improbidade administrativa. 



    Daí porque, a conduta dos réus está perfeitamente enquadrada no preceito do artigo 9º, caput e inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, tendo em vista o seguinte: a) prática de fatos antijurídicos; b) violação aos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições da segurança pública. As penas incidentes para o caso concreto podem ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, consoante a gravidade do ilícito praticado. 



    Como se vê, é forçoso concluir pela induvidosa ocorrência e prática dos atos ímprobos, descritos e caracterizados na petição inicial, autorizando, por via de consequência, a aplicação das sanções e penalidades ora examinadas e ratificadas.”



    Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei 8.429/92). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.09.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVA EMPRESTADA DE PROCESSO PENAL EM CURSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. A decisão ora agravada, que se baseou em pacífica jurisprudência desta Corte sobre as questões suscitadas no recurso extraordinário, encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, embora contrária aos interesses da parte. 3. Ressalte-se que não é cabível, na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF, reexaminar fatos e documentos dos autos, a fim de alterar a conclusão do aresto recorrido. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.371.160-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje de 10.4.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREJUÍZOS AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO COMPROVADOS. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.311.071-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 25.5.2021).



    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente